Tribunal: TJDFT
Processo: 0755040-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO. PROPOSTA PARTICULAR. EMPRESA FAMILIAR. RESIDÊNCIA. NECESSIDADE. OBSERVÃNCIA. PECULIARIDADE DO CASO. ESTRUTURA INADEQUADA. DESCUMPRIMENTO. FINALIDADE. RESSOCIALIZAÇÃO E REEDUCAÇÃO DO PRESO.
1. Garantir o acesso do condenado ao trabalho, se mostra como um dever social e condição de dignidade humana (art. 28 LEP), com finalidade educativa e produtiva.
2. No entanto, embora inexista óbice à oferta de trabalho particular feita por familiar ou conhecido, deve ser observada a peculiaridade de cada caso para a concessão do benefício de trabalho externo em favor do sentenciado.
3. No caso concreto, trata-se de proposta de trabalho em empreendimento sem uma estrutura minimamente adequada, a qual se confunde com o ambiente doméstico, não se observando o cumprimento da finalidade de reeducação e ressocialização do preso.
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.